Tribunal: TJPA
Processo: 0024941-57.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024941-57.2013.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO JOSE VIEGAS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 171, C/C ART.71 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

II -

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTONIO JOSE VIEGAS CARDOSO
,
inconformado com a condenação à
pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime aberto, mais treze dias-multa, pela prática do crimes tipificado nos artigos 171, c/c art. 71 do Código Penal
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

A defesa pleiteou pela

absolvição do recorrente, com base na aplicação do princípio do in dúbio pro reo. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória
, o
delito foi assim narrado:

“[...]No dia 04 de outubro de 2013, foi constatado que o denunciado acima qualificado, mediante meio ardil, e mantendo as vítimas ALEXANDRE SAMPAIO SOUZA; MÁRCIA FERREIRA DA FONSECA SOUZA; MILTON MÁRCIO FERREIRA DA SILVA; JOAQUIM SAMPAIO DE SOUZA; FERNANDA WANGHON DE ALENCAR BORGES; CRISTIANE FERREIRA NOBRE; CAROLINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA e MALU MIRIAM COSTA NÉRI em erro e causando-as prejuízo, obteve vantagem ilícita para si. [...]” .

DA ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a
absolvição com base na aplicação do princípio do
in dúbio pro reo
.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

No que tange à materialidade do crime cometido pelo apelante, encontra-se comprovada pelos Boletins de Ocorrência das vítimas e pelo Relatório de Inquérito Policial.

Com relação à autoria, esta se encontra comprovada através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e em Juízo.

A vítima Alexandre Sampaio Souza, alegou em juízo: “diz ter conhecido o acusado, através de uma pessoa de nome Felipe, que conheceu em um restaurante na cidade de Castanhal onde ambos trabalharam como garçom, tendo Felipe dito ao ofendido conhecer uma pessoa que poderia lhe arrumar um emprego, mas que teria que lhe dar um dinheiro de início e assim que estivesse trabalhando daria outra parte. A partir desse momento Felipe deu o contato do denunciado ao ofendido que ligou para o denunciado para fazerem a negociação, ficando acertando com o acusado a entrada de uma parcela no valor de mil reais e o restante quando começasse a trabalhar. Segundo o denunciado o trabalho seria de temporário, na Aeronáutica. Que Felipe esteve na residência do ofendido juntamente com o acusado. Que segundo o acusado os mil reais seriam para ser entregue a pessoa que conseguiria a vaga e a partir do momento em que começasse a trabalhar e recebesse o primeiro salário daria a segunda parcela também de mil reais. Que de acordo com o denunciado a vaga de emprego seria conseguida por um major, todavia não fez menção ao seu nome, pois teria que se mantido em sigilo, por envolver patente maior que a do acusado. Que não haveria necessidade de nenhum processo seletivo para o emprego e bastava pagar o valor referido. Que o denunciado sugeriu ao ofendido o nome de mais pessoas para o emprego tendo lhe indicado outros nomes e número de seus telefones que foram contatadas pelo próprio acusado ligou, dentre as quais Malu, Marcia, Carolina, Milton, Joaquim entre outros. Segundo a testemunha, nunca foi a casa do acusado pois este sempre tinha o cuidado de ir na residência do ofendido, ou outro local marcado e que somente tinha o número do seu telefone do acusado. A partir do momento em que entregou o dinheiro ao acusado começou este entrou em contradição quanto a data do início do trabalho, fornecendo informações divergente aos demais ofendidos, o que começou a levantar suspeita. Que sua cunhada conhecendo um policial civil relatou-lhe o fato quando então passaram a desconfiar das atitudes do denunciado e foram orientados a entrar em contato com o mesmo para se encontrarem e entregar o nome de outra pessoa interessada no emprego, ocasião em que se deu a prisão do réu. Que o acusado devolveu o dinheiro de todas as pessoas vítimas do golpe e que estavam presentes na delegacia, após ter acionado seus familiares que chegaram ao local com as quantias necessárias a indenização de todas as vítimas. Que depois de preso o acusado admitiu não ser sargento e que aquilo tudo fora apenas um golpe. Que todas as tratativas de emprego foram feitas entre o ofendido e o acusado, sendo que Antônio foi apenas uma ponte para o ofendido conhecer o denunciado. Que não ganhou nada por ter indicado outras pessoas interessadas no emprego para o acusado e que não viu nenhum site anunciado empregos na Aeronáutica e nem chegou a pesquisar se esses empregos realmente existiam. (...)”.

O depoimento das demais vítimas foram unânimes em apontar o ora apelante como autor dos fatos, narrando de forma coerente e segura o ocorrido.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo 171, c/c art.71 do Código Penal, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que, mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023